Tribunal: TJDFT
Processo: 0705586-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Dano moral. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça cometido contra a companheira.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se adequado o valor fixado a título de reparação mínima dos danos morais.
III. Razões de decidir
3. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor incompatível com a gravidade da conduta, reduz-se a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; L. 11.340/06, arts. 5o e 7o; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 983; TJDTF, Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/4/2022, Acórdão 1404390, 00002768120188070017, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 3/3/2022.